Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. FATURA DE VALOR EXCESSIVO. DISSONÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO. TROCA DO HIDRÔMETRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que a autora se insere no conceito de consumidora e a CAESB na condição de fornecedora de serviços ou produtos, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. O art. 106 da Resolução n. 14, de 27.10.2011, da ADASA, define a forma do cálculo do valor do faturamento dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal, em relação às unidades usuárias com apenas uma unidade de consumo e com mais de uma unidade de consumo.
3. A partir do dia 1o de junho de 2020, a Caesb começou a aplicar as alterações provocadas pela Lei Distrital n. 6.272/2019, que acabou com a obrigatoriedade de cobrança de consumo mínimo de 10m3 por mês, para cada unidade de consumo, e implementou uma nova forma de cobrança das tarifas de água e esgoto no Distrito Federal.
4. Com o fim da cobrança do consumo mínimo, o pagamento passou a ser cobrado pelo consumo efetivamente medido e passou a ser arrecadada uma tarifa fixa para a categoria residencial e não residencial, sendo que a parte fixa será cobrada tanto para o serviço de água como para o serviço de esgoto.
5. Os fatos descritos não se materializam em situações ou práticas que extrapolam os meros dissabores da vida cotidiana, portanto, a situação em analise não configura danos aos direitos da personalidade da usuária dos serviços da CAESB.
6. Negou-se provimento ao recurso.